Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701396-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Sustenta o agravante que a decisão que suprimiu o pagamento de parcela de seus proventos, denominada auxíio moradia, afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de proventos da aposentadoria. Contudo, o agravante ao adquirir o direito ao aludido auxílio moradia sabia, desde a origem do direito, que sobre ele pendia condição resolutiva, ou seja, após implementada tal condição prevista em lei, o direito deixaria de existir. Ao pretender afastar esta condição, repita-se que nasceu com o próprio direito ao auxílio moradia, em verdade pretende o agravante inovar em benefício próprio, ao acrescer ao seu direito um plus, para transformá-lo pela via judicial em direito imutável e incondicional. A irredutibilidade serve para preservar a integridade dos direitos patrimoniais remuneratório, não se presta contudo para aumentá-los ou acrescê-los como pretende o agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, em face da ausência de plausibilidade do direito. Venham as informações, após vista ao agravado. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito